Tribunal: TRF3
Processo: 5002111-36.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
689/775)

5002111-36.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002111-36.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: CLINILESTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - SP133985-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA 1.079/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pela executada contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustentou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e a inexigibilidade parcial do crédito executado, sob o argumento de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória e de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de vinte salários-mínimos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de inexigibilidade parcial do crédito tributário e de nulidade das Certidões de Dívida Ativa podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se subsiste a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de vinte salários-mínimos após a edição do Decreto-Lei no 2.318/1986.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula no 393 do STJ.

No caso, as alegações da executada quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias e ao excesso de execução exigem comprovação por meio de análise contábil e documental, inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar a irregularidade das Certidões de Dívida Ativa.

A presunção relativa de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca do vício alegado, o que não ocorreu, sendo necessária a produção de prova técnica incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.079), firmou entendimento de que o Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o limite de vinte salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições parafiscais destinadas a terceiros.

Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A discussão acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas ou do excesso de execução exige prova pré-constituída, sob pena de inadequação da via eleita. 3. As contribuições destinadas a terceiros não estão sujeitas ao limite de vinte salários-mínimos após a edição do Decreto-Lei no 2.318/1986 (Tema 1.079/STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, 1.021 e 1.040; Lei no 6.830/1980, arts. 3o e 16; CTN, art. 204, parágrafo único; Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393; STJ, REsp no 1.898.532/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 24.02.2021 (Tema 1.079); STJ, REsp no 1.905.870/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.02.2021 (Tema 1.079); TRF3, AI no 5030348-22.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 23.03.2023; TRF3, AI no 5003787-87.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 12.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002111-36.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: CLINILESTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - SP133985-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por CLINILESTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. em face da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento com respaldo na Súmula 393 do STJ e no Tema 1.079 do STJ, mantida a decisão proferida na execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais, a agravante indica que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV do CPC e que a decisão não apontou em qual súmula ou acórdão do STF/STJ foi respaldado o não provimento do recurso. Reitera também seus argumentos no sentido de que a matéria devolvida a este E. Tribunal pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Conforme disposição do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno para o órgão colegiado contra decisão proferida pelo relator, ocasião na qual o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A decisão terminativa, de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

A exceção de pré-executividade é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, consistindo em defesa do executado, cabível nas execuções fiscais apenas para a discussão de questões conhecíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, destaca-se a súmula 393 do c. STJ:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória, parece-me que não é possível extrair das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a execução fiscal, IDs 169906731, 169906732 e seguintes dos autos principais, que na base de cálculo dos tributos exigidos foram incluídas verbas indenizatórias.

Verifica-se que a executada, em sua exceção de pré-executividade, formulou alegações genéricas de inexigibilidade dos débitos, não tendo produzido prova da repercussão da verba indenizatória na base de cálculo do tributo, isto é, de qual o montante cobrado em excesso.

Além disso, a agravante também pretende ver reconhecida a nulidade das CDAs que amparam a execução fiscal de origem em virtude da não limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos.

Sobre o tópico, os elementos contidos nos títulos executivos não permitem a individualização da base de cálculo das contribuições e a agravante não apresentou documentos ou cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução. A inexistência de prova pré-constituída, capaz de comprovar a suposta irregularidade, torna indispensável a dilação probatória e impõe a rejeição da exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita.

Diante disso, parece fora de dúvidas que o caso demanda dilação probatória, motivo pelo qual as matérias não podem ser veiculadas em exceção de pré-executividade de acordo com a Súmula 393 do STJ, conforme diversos precedentes recentes deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de legitimidade da CDA impõe ao agravante o ônus de comprovar a existência de nulidade ou excesso no título executivo, o que, por demandar dilação probatória, não pode ser promovida no âmbito da exceção de pré-executividade.

2. Eventual cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas que não deveriam compor a base de cálculo da exação, além de demandar a análise de provas de que tais valores compõe o feito executivo, não é matéria que deve ser conhecida de ofício pelo julgador, de modo que a questão não pode ser dirimida pela via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada por meio dos embargos à execução.

3. Não é suficiente que parte agravante alicerce seu pedido exclusivamente na legalidade ou inconstitucionalidade da exação sobre determinadas verbas trabalhistas, se não comprovar minimamente que houve tal incidência no feito executivo, o que deve ser feito tão somente em sede de embargos à execução.

4. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030348-22.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 23/03/2023, Intimação via sistema DATA: 13/04/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PARA EMBARGOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.079. E. STJ. AUSÊNCIA DE PROVA QUE INDIQUE BASE DE CÁLCULO SUPERIOR AOS 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

É possível a defesa do executado nos próprios autos de execução desde que apresente prova inequívoca do seu direito (CTN, art. 204, § único e Lei 6.830/80, artigo 3o, § único). Em suma, que a matéria independa de qualquer dilação probatória (Súmula 393, STJ).

Assim, se o reconhecimento das alegações do executado depende da análise de provas para a formação do juízo, o único meio para a defesa do contribuinte são os embargos. Nesse sentido, é o entendimento do C.STJ: (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 653010 2015.00.07294-6, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:22/11/2019 ..DTPB:.)

No caso em tela, a matéria que a parte pretende discutir por meio de exceção de pré-executividade (suspensão dos processos que envolvem a questão do limite de 20 (vinte) salários-mínimos para a base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, bem como a necessidade de quantificação do valor executado que entende excessivo) requer dilação probatória para uma análise mais apurada dos fatos, sendo própria, portanto, para ser discutida em sede de embargos após a devida garantia do juízo (art. 16, Lei 6.830/80).

Destacou-se que a discussão sobre a base de cálculo das “contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros”, bem como a suspensão da execução fiscal em decorrência da submissão ou não da matéria à sistemática dos recursos repetitivos, nem ao menos poderia ser realizada através da exceção de pré-executividade. Isso porque a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, que somente poderá ser refutada através de ampla produção de provas, notadamente a prova pericial contábil, a qual é incompatível com a exceção de pré-executividade.

Registrou-se, ainda, que o Tema 1079 já foi julgado pelo C. STJ.

Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003787-87.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 17/06/2024)

Anoto ainda que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp 1898532/CE e no REsp 1905870/PR, representativos da controvérsia e submetidos ao regime de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.079), o art. 1o, I do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais, assim como o art. 3o expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias. Portanto, a partir dessa alteração legislativa, as contribuições parafiscais não estão submetidas a limitação de vinte salários-mínimos.

Ante o exposto, e com fulcro no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC/15, nego provimento ao agravo de instrumento.

Não foi demonstrado abuso ou ilegalidade na decisão guerreada.

O agravante argumenta que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV do CPC, que a decisão não indicou em qual súmula ou acórdão do STF/STJ foi respaldado o não provimento do recurso e insiste na sua argumentação no sentido de que a limitação da base de cálculo das contribuições devidas a terceiros é matéria passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade.

Observo que a decisão foi respaldada em súmula e em recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória por todas as instâncias, nos termos do disposto no art. 1.040 do CPC.

Nesse sentido já decidiu esta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo de origem que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal no 5005636-15.2024.4.03.6105.II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a exceção de pré-executividade seria meio adequado para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), ao argumento de ausência de liquidez em razão da inclusão de exações reputadas indevidas.III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou que não exijam dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ e do Tema 104/STJ.

Embora seja possível suscitar nulidade de CDA em sede de exceção, é indispensável que a parte apresente prova inequívoca ou demonstre o valor correto a ser decotado, o que não ocorreu.

Alegações genéricas sobre incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros em verbas indenizatórias, bem como sobre o limite de 20 salários-mínimos, demandam apuração quantitativa e prova técnica, inviabilizando a utilização da exceção de pré-executividade.

Prevalece a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA (art. 3o da Lei no 6.830/80), cabendo ao devedor a comprovação inequívoca de vício, o que não se verificou.

Ademais, a tese firmada pelo STJ no Tema 1.079 é contrária ao pleito da agravante, reconhecendo que as contribuições destinadas ao "Sistema S" não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos desde o Decreto-Lei 2.318/86.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa restrito a matérias de ordem pública ou que dispensem dilação probatória. 2. A nulidade de CDA exige demonstração inequívoca do vício ou do quantum devido, sob pena de prevalecer a presunção legal de certeza e liquidez. 3. A limitação das contribuições a terceiros ao teto de vinte salários não subsiste após a edição do Decreto-Lei no 2.318/86 (Tema 1.079/STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o e art. 3o; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 393.

STJ, Tema 104.

STJ, Tema 1.079.

TRF3, AI 5013987-56.2024.4.03.0000.

TRF3, AI 5028692-59.2024.4.03.0000.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006964-25.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 13/10/2025, DJEN DATA: 16/10/2025)

Sem reparos, portanto, a decisão terminativa que negou provimento ao agravo de instrumento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA 1.079/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pela executada contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustentou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e a inexigibilidade parcial do crédito executado, sob o argumento de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória e de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de vinte salários-mínimos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de inexigibilidade parcial do crédito tributário e de nulidade das Certidões de Dívida Ativa podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se subsiste a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de vinte salários-mínimos após a edição do Decreto-Lei no 2.318/1986.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula no 393 do STJ.

No caso, as alegações da executada quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias e ao excesso de execução exigem comprovação por meio de análise contábil e documental, inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar a irregularidade das Certidões de Dívida Ativa.

A presunção relativa de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca do vício alegado, o que não ocorreu, sendo necessária a produção de prova técnica incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.079), firmou entendimento de que o Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o limite de vinte salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições parafiscais destinadas a terceiros.

Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A discussão acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas ou do excesso de execução exige prova pré-constituída, sob pena de inadequação da via eleita. 3. As contribuições destinadas a terceiros não estão sujeitas ao limite de vinte salários-mínimos após a edição do Decreto-Lei no 2.318/1986 (Tema 1.079/STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, 1.021 e 1.040; Lei no 6.830/1980, arts. 3o e 16; CTN, art. 204, parágrafo único; Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393; STJ, REsp no 1.898.532/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 24.02.2021 (Tema 1.079); STJ, REsp no 1.905.870/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.02.2021 (Tema 1.079); TRF3, AI no 5030348-22.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 23.03.2023; TRF3, AI no 5003787-87.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão